Tribunal: TJSP
Processo: 1058255-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a sequela que acomete o membro inferior direito do autor guarda nexo causal com o acidente de trabalho noticiado, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a sequela que acomete o membro inferior direito do autor guarda nexo causal com o acidente de trabalho noticiado, implicando déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença correspondente pago administrativamente, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".